Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. METAS A SEREM DESENVOLVIDAS. FATOR DE PROTEÇÃO E SUPORTE DO REEDUCANDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação preponderar em relação ao tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.

2. Na espécie, há metas fundamentais a serem concluídas para o processo de ressocialização do reeducando, especialmente nos aspectos de profissionalização e acompanhamento psicológico/conscientização acerca de questões que envolvem violência sexual.

3. As medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade possuem caráter eminentemente educativo, que não restringe o direito de ir e vir do agravante, representando fator de proteção e suporte para o seu adequado desenvolvimento.

4. Recurso conhecido e não provido.